Tribunal: TJMT
Processo: 1004597-71.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004597-71.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS FERNANDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 005.562.001-95 (APELADO), ANDREIA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 275.743.838-71 (ADVOGADO), VALERIA CRISTINA SALES - CPF: 592.934.971-15 (ADVOGADO), JEAN EDER DA SILVA - CPF: 695.907.291-34 (APELANTE), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 005.562.001-95 (APELANTE), VALERIA CRISTINA SALES - CPF: 592.934.971-15 (ADVOGADO), JEAN EDER DA SILVA - CPF: 695.907.291-34 (APELADO), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL ENVOLVENDO IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA E DE OUTORGA CONJUGAL. NULIDADE. CONTRADIÇÃO INTERNA NA SENTENÇA QUANTO À RECONVENÇÃO. RECURSO DO RÉU
NÃO
PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Os recursos.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a nulidade de negócio jurídico verbal de compra e venda de imóveis, determinou a reintegração de posse em favor do autor, fixou indenizações patrimoniais e julgou improcedente a reconvenção.

Fato relevante.
O litígio decorre de ajuste verbal de permuta envolvendo imóveis e veículo entre o de cujus e o réu, sem formalização por escritura pública e sem anuência conjugal. Após o falecimento do proprietário, o espólio postulou a nulidade do negócio e a restituição dos bens.

A decisão recorrida.
A sentença reconheceu a nulidade do negócio jurídico, determinou a reintegração de posse e condenações patrimoniais contra o réu. Embora tenha julgado improcedente a reconvenção, deferiu pedidos patrimoniais formulados pelo reconvinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por alegada ausência de fundamentação; e (
ii
) saber se o negócio jurídico verbal envolvendo bens imóveis é válido, bem como se subsistem condenações fundadas em reconvenção julgada improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da sentença foi rejeitada, pois a decisão enfrentou adequadamente os fundamentos essenciais da controvérsia.

O negócio jurídico verbal que envolve direitos reais sobre imóveis de valor superior ao limite legal exige escritura pública. A ausência dessa formalidade essencial implica nulidade.

A inexistência de outorga conjugal para alienação de bem imóvel também configura vício invalidante do negócio jurídico.

Reconhecida a nulidade do pacto, a reintegração de posse constitui consequência jurídica da restituição ao estado anterior.

A improcedência da reconvenção impede a manutenção de condenações patrimoniais baseadas nos pedidos reconvencionais, sob pena de contradição interna da sentença.

Não houve comprovação suficiente de dano moral autônomo indenizável em favor do espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu
não
provido. Recurso do autor parcialmente provido para excluir as condenações patrimoniais impostas ao espólio com fundamento na reconvenção julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 108, 166, 186, 927, 1.225 e 1.228; CPC, arts. 85, 538 e 560; L. no 6.015/1973, art. 221.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 487; TJSP, Apelação Cível no 1000548-84.2019.8.26.0602, Rel. Des. Fátima Cristina
Ruppert
Mazzo, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ões
Cíve
is
em Ação de Nulidade de Negócio Jurídico Verbal c/c Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Materiais e Morai
s
, julgada
nos seguintes termos:

“
Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na presente “Ação de Nulidade de Negócio Jurídico Verbal c/c Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”, proposta por CARLOS FERNANDO PEREIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, em desfavor de JEAN ÉDER DA SILVA, com qualificação nos autos, para:

a) declarar nulo de pleno direito o Contrato Verbal de Compra e Venda de Imóveis, bem como, todos os documentos e atos jurídicos subsequentes, devendo, assim, os bens retornarem ao status quo (artigo 166, incisos IV e V, ambos do Código Civil e artigo 221, inciso II, da Lei no6.015/73);

b)

reintegrar o autor na posse dos imóveis matrículas no94.616 e no94.617, ambas do CRI Rondonópolis-MT (Lote 17A, Quadra 122, Parque Residencial Universitário e Lote 17B, Quadra 122, Parque Residencial Universitário), nos termos da Súmula 487, do Supremo Tribunal Federal;

c) fixar à título de taxa de ocupação, a quantia de 1% (um por cento), do valor atribuído aos imóveis quando da aquisição pelo réu, ou seja, R$211.000,00 (duzentos e onze mil reais), contados da data da citação, até a data da efetiva desocupação do imóvel, com correção monetária (INPC/IBGE) e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão;

d) estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel, a partir do trânsito em julgado da sentença, sob pena de expedição do mandado de reintegração de posse (art.560, CPC);

e) condenar o réu ao pagamento da importância de R$17.972,01 (dezessete mil, novecentos e setenta e dois reais e um centavos) devidamente atualizada, referente às faturas de água e energia inadimplidas (art.186, CC);

f) condenar o réu, ainda, ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e o faço com fulcro no artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no §3o, do artigo 98, do mesmo Códex;

g) determinar que a Senhora Gestora traslade cópia da presente sentença para o feito (Ação de Inventário sob no1013710-83.2020.8.11.0003, em trâmite na Segunda Vara de Família e Sucessões desta Comarca de Rondonópolis-MT).

Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe, o que deve ser certificado, arquive-se.

Por corolário natural, JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção oposta por JEAN ÉDER DA SILVA, com qualificação nos autos, em desfavor de CARLOS FERNANDO PEREIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, contudo:

a) fixo à título de taxa de ocupação, a quantia de 1% (um por cento), do valor atribuído aos imóveis quando da “aquisição” pelo de cujus (Paulo Iran da Silva), ou seja, R$380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), contados da data da citação do réu/reconvinte, até a data da efetiva desocupação do imóvel do autor/reconvindo e herdeiros do de cujus (Paulo Iran da Silva), com correção monetária (INPC/IBGE) e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão;

b) condeno o reconvindo/autor ao pagamento da importância de mensal de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor atualizado do veículo (placa NUA5091), a título de indenização por danos materiais decorrentes da fruição, uso e gozo do bem, desde a data da sua efetiva entrega (artigos 482; 927; 1.225, I e; 1.228, ambos do Código Civil);

c) estabeleço o prazo de 30 (trinta) dias para devolução do bem móvel, a partir do trânsito em julgado da sentença, sob pena de expedição do mandado de busca e apreensão (art.538, CPC);

d) condeno o réu/reconvinte no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa atribuída à reconvenção, e o faço com fulcro no §2°, art.85 do Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no §3o, do artigo 98, do mesmo Códex.

O réu/reconvinte
suscita preliminar de
nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e falta de enfrentamento de argumentos defensivos e da reconvenção.

No mérito,
defende
a validade do negócio jurídico verbal celebrado entre as partes
. Sustenta que
a avença produziu efeitos concretos e que houve efetiva tradição dos bens.

Pede a
procedência da reconvenção, com validação dos efeitos patrimoniais do ajuste, além de condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, majoração das verbas indenizatórias em seu favor.

O autor/espólio
alega
que, embora acertada a decretação de nulidade do negócio jurídico, a sentença incorreu em contradição lógica ao julgar improcedente a reconvenção e, simultaneamente, deferir pretensões patrimoniais formuladas pelo reconvinte, consistentes em taxa de ocupação sobre imóveis e indenização correlata ao veículo objeto da lide.

Pugna pela

exclusão dessas condenações, por incompatibilidade lógica com a improcedência da reconvenção.

C
ontrarrazões no
s
Id
s
n
.
361730874
e n. 361730873
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão em análise consiste
na avaliação da legalidade de
uma tentativa de permuta imobiliária informal realizada entre o
de cujus
Paulo Iran da Silva e o réu Jean Eder da Silva em março de 2020.

O a
juste, desprovido de qualquer instrumento escrito, previa a troca de dois imóveis residenciais e de lazer de propriedade do falecido por outros dois terrenos e um veículo camionete de posse do réu.

Com o óbito do proprietário original poucos meses após o ajuste e a constatação de que os bens oferecidos pelo réu possuíam restrições judiciais ou pertenciam a terceiros, o espólio busca o desfazimento do pacto
,
eivado de nulidades estruturais relativas à forma e à vênia conjugal necessária.

PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA

A sentença apreciou a controvérsia central, enfrentando a validade do negócio jurídico e os elementos essenciais ao deslinde da causa
de forma clara e
pormenorizada
.

Eventual inconformismo da parte com a conclusão adotada não se confunde com ausência de fundamentação.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

É incontroverso que
o
de cujus
(pai do
autor) e o réu pactuaram de forma verbal
compra e venda dos imóveis matrículas no94.616 e no94.617, ambas do CRI Rondonópolis-MT (Lote 17A, Quadra 122, Parque Residencial Universitário e Lote 17B, Quadra 122, Parque Residencial Universitário), respectivamente, no importe de R$60.000,00 (sessenta mil reais) e R$151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)
e que, por ser informal, não houve a anuência da cônjuge
(Maria Arlete Dantes da Silva)
, situação atestada no depoimento da informante
Maria Arlete
.

O
art. 108 do Código Civil,
estabelece que
a escritura pública é indispensável aos negócios jurídicos que envolvam direitos reais sobre imóveis de valor superior ao limite legal.

Tratando-se de requisito formal essencial, a simples alegação de consenso entre as partes ou tradição não supre
ess
a.

Além disso,
a ausência de outorga uxória também
constitui vício, já que fez parte da transação o imóvel acima descrito, adquirido na constância do casamento.

Desse modo,
caracterizadas
as nulidades previstas no art. 166, V e VI, do Código Civil
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.

Sentença que reconheceu a
nulidade do contrato de compra e venda de imóvel por ausência de escritura pública, nos termos do artigo 108 do Código Civil
, mas indeferiu o pedido de reintegração de posse do autor. Nulidade do contrato mantida.
Instrumento particular que não supre a exigência legal para a transmissão da propriedade.
Indícios de simulação na transação, evidenciados por contradições nos depoimentos do réu e pela ausência de comprovação do pagamento. Sentença mantida quanto à anulação do contrato. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Cabimento.
Reconhecida a nulidade do contrato, a restituição da posse ao autor é consequência natural da decisão.
Desnecessidade de nova ação possessória, pois o réu exerceu posse sobre o imóvel e há vínculo direto entre a ocupação e o negócio jurídico anulado. Violação aos princípios da economia e celeridade processual ao condicionar a restituição do bem a nova demanda. Recurso do réu a que se NEGA PROVIMENTO. Recurso do autor a que se DÁ PROVIMENTO para determinar sua reintegração imediata na posse do imóvel.
”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10005488420198260602 Sorocaba, Relator.: Fatima Cristina
Ruppert
Mazzo, Data de Julgamento: 18/02/2025, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2025)

Some-se a isso a notícia de indisponibilidade incidente sobre um dos imóveis objeto da negociação, comprometendo a própria licitude e eficácia da avença.

Reconhecida a nulidade do negócio jurídico, não subsiste fundamento para validação da reconvenção fundada justamente na eficácia do pacto reputado inválido.

Consequentemente, inviável a procedência da reconvenção ou condenação do espólio por danos morais pretendidos pelo réu.

Contudo,
a sentença declarou expressamente a improcedência da reconvenção e, ao mesmo tempo, deferiu pretensões patrimoniais típicas dela, como taxa de ocupação sobre imóveis e indenização vinculada ao veículo
de formo explicitamente contraditório, já que se
a reconvenção foi julgada improcedente, seus pedidos não podem produzir efeitos condenatórios contra a parte adversa.

A improcedência importa rejeição do pedido, não sendo juridicamente coerente acolher seus consectários materiais
, assim, t
ais condenações dependiam do reconhecimento da procedência, ainda que parcial, da pretensão reconvencional
, o que
não ocorreu, a manutenção desses capítulos configuraria contradição interna insanável.

Quanto
aos danos morais pedidos
pelo espólio,
e
mbora haja alegações de exploração indevida do imóvel, o conjunto probatório não evidencia, com a robustez necessária, dano moral indenizável autônomo além da solução patrimonial já estabelecida.

Diante do exposto
,
nego provimento
ao
Apelo do
réu

e

majoro os honorários
devidos ao advogado do autor para 12%
sobre o valor da causa (
devendo ser observado o disposto no §3o, do artigo 98, do
CPC).

D
ou parcial provimento
ao
R
ecurso
do
autor para afastar os capítulos da sentença que impuseram ao espólio obrigações patrimoniais decorrentes da reconvenção julgada improcedente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026